Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. RECURSO PROVIDO.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra (STF Tema 1.002). O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

2. Recurso provido.